Tribunal: STF
Processo: ARE 1399442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM AÇÃO REVISIONAL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADES, A SEREM APURADAS EM PROVA PERICIAL DETERMINADA PELO JUÍZO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO. - Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que rejeitou, liminarmente, os pedidos de consignação em pagamento e de revisão das cláusulas de contrato firmado no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário - SFI, tendo sido aplicado, por analogia, o art. 332 do CPC/2015. -Mesmo que se reconheça a aplicação, ao caso, das regras consumeristas, não é possível concluir-se, automaticamente, pela ocorrência de abusividade, devendo haver prova mínima da conduta lesiva alegada pela parte autora, ônus que lhe cabe quanto ao fato constitutivo do seu direito, por força do disposto no art. 373, I, do CPC/2015 (ou art. 333, I, do CPC/1973). Assim, o devedor não se encontra desonerado de comprovar suas alegações, sendo, pois, insuficiente a invocação genérica e abstrata de incidência das normas consumeristas, tampouco de existência de cláusulas abusivas, para fins de revisão do contrato. -Apesar de a boa-fé e a função social do contrato se consubstanciarem em princípios norteadores das relações jurídicas que se originam dos contratos de financiamento habitacional, tais princípios não devem ser utilizados para respaldar o descumprimento da obrigação avençada pelos contratantes, concluindo-se que, apenas por se tratar de contrato de adesão, as cláusulas não são necessariamente abusivas, devendo haver prova mínima da onerosidade excessiva(...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXII, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente